Tribunal: TJPA
Processo: 0818737-51.2023.8.14.0000
Classe: Sindicância
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11952 - Apuração de Infração Disciplinar
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SINDICÂNCIA (1308) - 0818737-51.2023.8.14.0000

SINDICANTE: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

SINDICADO: JACOB ARNALDO CAMPOS FARACHE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0003318-66.2021.2.00.0814

SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA APURATÓRIA

SINDICADO: Jacob Arnaldo Campos Farache, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, à época dos fatos

ADVOGADOS: Rodrigo Costa Lobato (OAB/PA 20.167), Verena Salviano Teixeira (OAB/PA 28.259) e Marcelo Elias Sefer de Figueiredo (OAB/PA 31.640)

RELATOR DO VOTO VENCEDOR: DESA. VANIA FORTES BITAR

RELATOR DO VOTO VENCIDO: DES.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA EM FACE DE MAGISTRADO – proposta de instauração de Processo Administrativo Disciplinar –
Sindicância Administrativa que concluiu pela não verificação de indícios de interferência do magistrado sindicado nas decisões judiciais de outros magistrados, bem como que não restou comprovada indiciariamente a prática e atos de corrupção pelo sindicado, mas sugeriu a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para melhor apurar os mesmo fatos objeto da sindicância – PATENTE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DO PAD – conforme reiterada jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça, a demonstração de justa causa é requisito essencial para a instauração de PAD, sendo inadmissível a instauração de procedimento disciplinar quando inexistentes indícios ou fatos que demonstrem que o Magistrado tenha descumprido deveres funcionais ou incorrido em desobediência às normas éticas da magistratura, como verificado
in casu
, conforme o resultado da apuração feita pela Comissão Sindicante, motivo pelo qual não há subsídios para prosseguir com o aprofundamento das apurações por meio de processo administrativo disciplinar, em razão da ausência de justa causa - PROPOSTA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR REJEITADA - DECISÃO POR MAIORIA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes do Egrégio Tribunal Pleno,
por maioria de votos, em

rejeitar a proposta de instauração de processo administrativo disciplinar em face do magistrado
Jacob Arnaldo Campos Farache
, nos termos do voto da Desembargadora Vania Fortes Bitar, vencidos os Exmos. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha e Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém (Pa), data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
sindicância administrativa
instaurada pela Corregedoria-Geral de Justiça para apuração de supostas irregularidades atribuídas, em tese, ao magistrado
JACOB ARNALDO CAMPOS FARACHE
, Juiz de Direito titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA, à época dos fatos e, atualmente, Titular da Vara Criminal da Comarca de Xinguara.

Inicialmente, faz-se necessário realizar breve narrativa processual e temporal acerca dos fatos que culminaram na instauração da presente sindicância administrativa.

1 - DA SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA INSTAURADA EM RAZÃO DO DESAPARECIMENTO DOS AUTOS N° 0001998- 52.2006.814.0024 e APENSO DE N. 00010208-82.2015.814.002407, QUE COMPUNHAM 07 (SETE) VOLUMES.

Em 30 de agosto de 2021, a Exma. Sra. Dra. Natasha Veloso de Paula Amaral de Almeida, magistrada que respondia pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de ltaituba/PA, protocolizou o expediente Id. 744924, comunicando e pedindo providências quanto ao desaparecimento dos autos do processo n° 0001998-52.2006.814.0024 (ação de cumprimento de sentença) e apenso de n. 00010208-82.2015.814.0024 (ação de execução de sentença), que totalizavam
07 (sete) volumes
e tramitavam naquela Unidade.

Naquela oportunidade, a magistrada salientou que buscas minuciosas haviam sido realizadas na tentativa de localizar os autos na Secretaria, porém, sem êxito.

Diante do dever de apuração ante aos fatos noticiados, a Exma. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, então Corregedora-Geral de Justiça, com fundamento no artigo 40, inciso X, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça e no disposto no artigo 199 da Lei n° 5.810/94, determinou a instauração de
sindicância de natureza investigativa,
com o objetivo de apurar o desaparecimento dos 07 (sete) volumes dos autos do processo e apenso retromencionados, que se encontravam em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA (Id. 745533).

Posteriormente, foi expedida a Portaria n. 128/2021-CGJ, publicada no Diário de Justiça Eletrônico de 27/09/2021, delegando poderes ao Juiz Diretor do Fórum da Comarca de Itaituba/PA para presidir e constituir a comissão sindicante, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos (Id. 745533).

No dia 13/10/2021, a Exma. Sra. Corregedora Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha proferiu decisão
(1)
tornando sem efeito a Portaria n. 128/2021-CGJ e
(2)
determinando a expedição de nova Portaria, delegando poderes ao Exmo. Sr. Dr. Lúcio Barreto Guerreiro, Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça, para presidir e constituir a comissão sindicante.

No dia 22/10/2021 foi devidamente publicada no Diário da Justiça Eletrônico a Portaria n° 149/2021-CGJ (id 881532), concedendo prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos apuratórios, a serem presididos pelo Juiz Auxiliar Lúcio Barreto Guerreiro (id 863363).

A então comissão de sindicância investigativa foi constituída através da Portaria n.° 11/2021-GJ/CGJPA (Id. 918393), publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 04/11/2021.

A primeira reunião da comissão sindicante foi realizada no dia 08/11/2021 (Ata Id. 932765) com deliberação de designação de audiência de instrução para oitiva dos servidores da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA, bem como, da Juíza Substituta Natasha Veloso de Paula Amaral de Almeida e do Juiz de Direito Diretor do Fórum da Comarca de Itaituba/PA, Exmo. Sr. Dr. Jacob Arnaldo Campos Farache. Deliberou-se, ainda, pela juntada da certidão de inteiro teor do processo n. 0001998-52.2006.814.0024, então desaparecido e, das informações sobre o andamento da restauração dos autos.

No dia designado, foram realizadas as oitivas dos servidores e da magistrada Natasha Veloso (Id. 993097 e seguintes). No documento Id. 993854 consta certidão de inteiro teor do processo n.° 0001998-52.2006.814.0024.

Em 29/11/2021 foi realizada nova reunião da comissão de sindicância, que deliberou pela expedição de oficio à Secretaria de Gestão de Pessoas deste Tribunal de Justiça a fim de que informasse os dados cadastrais da estagiária Maria Lia Alves de Farias, que havia sido vinculada à 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA, para que pudesse, também, prestar declarações; deliberou-se, ainda, pela oitiva do servidor Márcio Fialho dos Santos Castro, da estagiária referida e do Juiz de Direito José Gomes de Araújo Filho, que respondia, à época dos fatos, pela Vara Criminal da Comarca de ltaituba/PA.

As diligências foram cumpridas, conforme Id. 995625 e seguintes.

Em Id. 1000220 foi juntada imagem dos autos do processo n.° 0001998-52.2006.814.0024.

Em 10/12/2021 foi realizada a oitiva do servidor Márcio Fialho dos Santos Castro, do magistrado José Gomes de Araújo Filho e da ex-estagiária Maria Lia Alves de Farias. Na ocasião, a comissão também deliberou pela expedição de ofício à Diretora de Secretaria da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de ltaituba/PA solicitando que fornecesse cópia da petição n. 20210244272878, referente ao requerimento de penhora que se encontrava no rosto dos autos, pendente de juntada ao processo então desaparecido e, ainda, para que a Diretora de Secretaria informasse os advogados habilitados e o contato das partes do processo e de seus advogados.

Em Id. 1099055 foi juntada cópia da petição n. 20210244272878 e no expediente Id. 1099053 foram informados os dados requisitados na ata de deliberação.

O prazo para conclusão dos trabalhos investigativos foi prorrogado por 30 (trinta) dias, através da Portaria n.º 0192/2021-CGJ publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 10/01/2022. A comissão foi redesignada pela Portaria n.º 049/2022-CGJ, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 03/03/2022 (id 1220913).

No dia 01/02/2022 a comissão deliberou pelo encerramento da instrução do procedimento (Ata de encerramento Id. 1151048) e, em 25/04/2022 foi apresentado o relatório final, conforme consta em Id. 1404504.

A comissão

sindicante presidida pelo Exmo. Sr. Dr. Lúcio Barreto Guerreiro, Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça, concluiu, após análise de todas as provas documentais e testemunhais, pela impossibilidade de identificar o responsável ou responsáveis pelo desaparecimento dos 07 (sete) volumes do processo n. 0001998-52.2006.814.0024 e apenso n. 00010208-82.2015.814.0024, que se encontravam no Gabinete da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, registrando a comissão, que tal conclusão não prejudicaria eventual apuração em âmbito policial.

A comissão

registrou em seu relatório final, contudo, que por ocasião do procedimento investigativo, a Juíza de Direito Natasha Veloso de Paula Amaral de Almeida afirmou, em depoimento, que até o desaparecimento dos 07 (sete) volumes dos referidos autos, eram recorrentes as tentativas de interferência em relação ao seu trabalho enquanto magistrada da 2ª Vara Cível e Empresarial daquela Comarca, por parte do Juiz de Direito Diretor do Fórum da Comarca de Itaituba, Dr. Jacob Arnaldo Campos Farache, aduzindo, ainda, que a tentativa de ingerência, ocorria, sobretudo, em processos que envolviam uma quantidade alta de valores monetários. Além disso, a referida magistrada mencionou ter ouvido comentários por parte de servidores e advogados, acerca de práticas de corrupção, supostamente atribuídas ao magistrado Jacob Farache.

A comissão

afirmou, ainda, a necessidade de análise da regularidade da atuação do magistrado Jacob Farache na tramitação dos autos do processo desaparecido, haja vista que houve menção, durante as oitivas, ao fato de que o Juiz de Direito havia se dirigido, pessoalmente, à Secretaria da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de ltaituba/PA para solicitar à Diretora de Secretaria, servidora Natiele Nascimento, que emitisse nos referidos autos n.º 0001998-52.2006.814.0024, 06 (seis) guias de depósito judicial, cada uma no valor de R$ 538.000,00 (quinhentos e trinta e oito mil reais), totalizando aproximadamente, R$3.000.000,00 (três milhões de reais).

Posteriormente, segundo depoimento testemunhal, o magistrado Jacob Farache teria retornado à Secretaria, com os boletos já pagos, solicitando a juntada dos documentos aos autos, através de certidão da Diretora de Secretaria.

A Diretora de Secretaria, diante do pedido do magistrado Jacob Farache, se dirigiu então, à magistrada Natasha Veloso, que respondia pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de ltaituba/PA, consultando-a sobre a possibilidade de efetuar a juntada dos boletos através de certidão, ao que a Juíza de Direito não autorizou o procedimento de juntada, ante seu entendimento de que o ato deveria ser realizado através de petição subscrita por advogado.

A comissão constatou que os atos de solicitação de expedição de boletos e posterior juntada dos boletos pagos, ocorreram sem petição ou despacho nos autos.

Outro fato levado ao conhecimento da comissão investigativa pela magistrada Natasha Veloso, confirmado pelo próprio magistrado Jacob Farache, relaciona-se ao réu Edney Ramos da Silva, ex-conciliador do Juizado da Comarca de Itaituba, ao qual foi concedida ordem de soltura em sede de plantão judiciário, após pedido formulado pelos advogados do acusado nos autos do processo n.° 0802077-75.2021.8.14.0024, quando já existia processo criminal em andamento regular.

Portanto, conforme dito, a comissão

opinou
pelo arquivamento da sindicância investigativa
, se manifestando, todavia,
pela abertura de sindicância administrativa com a finalidade de apurar a conduta do magistrado Jacob Arnaldo Campos Farache
, considerando que, de acordo com os elementos iniciais apurados nos autos, se configurava imperiosa a necessidade da devida verificação das informações e indícios que tangenciaram não apenas o desaparecimento dos 07 (sete) volumes do processo objeto da sindicância investigativa, mas fatos relatados durante a instrução que poderiam ter importado em interferências violadoras dos deveres impostos ao magistrado, indicativas, a princípio, de infringência ao artigo 35, inciso I, da Lei Complementar 35/1979 - Lei Orgânica da Magistratura Nacional e do Código de Ética da Magistratura Nacional.

A Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, então Corregedora-Geral de Justiça,
acolheu integralmente o relatório conclusivo elaborado pela comissão de sindicância investigativa, determinando a instauração de sindicância administrativa
para apuração das supostas irregularidades atribuídas, em tese, ao magistrado Jacob Arnaldo Campos Farache, delegando poderes à Exma. Sra. Dra. Ana Angélica Abdulmassih Olegário, Juíza Auxiliar da Corregedoria, para presidi-la, com supedâneo no artigo 159 da Lei Estadual n.° 5008/81 (decisão Id. 1434035).

O magistrado foi devidamente intimado da decisão (Certidão Id. 1443768).

Através da Portaria n° 104/2022-CGJ, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 17/05/2022, foi instaurada a presente sindicância administrativa (Id. 1443762).

Em 17/05/2022, o magistrado Jacob Farache interpôs Recurso Administrativo ao Conselho da Magistratura com pedido de efeito suspensivo, requerendo a reforma da decisão da Corregedoria de Justiça que determinou a abertura da sindicância administrativa (Id. 1493781). A então Corregedora-Geral de Justiça determinou a remessa de 01 (uma) via dos autos ao Colendo Conselho para processamento, conforme dispunha, à época, o artigo 28, VII, "b", do Regimento Interno do TJPA,.

O Recurso foi distribuído no sistema PJE sob o n° 0807139-37.2022.8.14.0000 recaindo, por sorteio, à relatoria da Exma. Sra. Desa. Maria Gomes de Farias e a decisão do Órgão Correcional foi mantida nos termos do Acórdão Id. 11574135 (autos do recurso administrativo) que transitou em julgado em 25/11/2022.

Após, ainda em cumprimento à decisão proferida pela Nobre Corregedora, à época, os autos eletrônicos foram devolvidos à comissão de sindicância para prosseguimento dos trabalhos, uma vez que, a apuração só poderia ser suspensa, caso houvesse atribuição de efeito suspensivo correspondente ao Recurso, o que não ocorreu (Id. 1496966).

O magistrado foi intimado da decisão, conforme Id. 1508975.

2 - DA PRESENTE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA APURATÓRIA:

Conforme mencionado anteriormente, a Portaria n° 104/2022-CGJ instaurou sindicância administrativa (Id. 1443762) em face do magistrado Jacob Arnaldo Campos Farache, para apurar as informações e indícios que tangenciaram não apenas o desaparecimento dos 07 (sete) volumes do processo objeto da sindicância investigativa anteriormente relatada, mas que poderiam ter importado em interferências violadoras dos deveres impostos ao Magistrado pela Lei Complementar 35/1979 - Lei Orgânica da Magistratura Nacional e pelo Código de Ética da Magistratura Nacional.

A comissão de sindicância administrativa foi constituída através da Portaria n.° 08/2022-GJA/CGJPA (Ids. 1509338 e 1522860).

Em 25/05/2022 foi realizada reunião da comissão, conforme Ata de Instalação e Deliberação (Id. 1534514), na qual, foi deliberado pela oitiva das servidoras da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de ltaituba/PA: Josinete Sousa Lamarão, Sheila Nunes de Lima, Natiele Dobrovoski Nascimento, Edna Luzia Leite Santos, Regiane de Sousa Barretos e Maeli Carlos Nogueira, além da Juíza de Direito Substituta Natasha Veloso de Paula Amaral de Almeida, que respondeu pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de ltaituba/PAe e dos advogados Thiago Passos Brasil e Maria Cristina Portinho Bueno, bem como da ex-estagiária da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de ltaituba/PA, Maria Lia Farias.

Em 27/05/2022, foi realizada nova reunião da comissão, onde foi deliberado pela notificação do sindicado para manifestação acerca da decisão de constituição da própria comissão de sindicância administrativa, diante da verificação de que o magistrado ainda não havia sido formalmente cientificado (Id. 1539574).

A notificação do sindicado foi realizada conforme comprovante Id. 1540014.

Houve apresentação de manifestação pelo magistrado conforme Id. 1606924. Juntou documentos em Id. 1607044 e seguintes.

Em 15/06/2022, após apresentação de defesa pelo magistrado sindicado, a comissão deliberou pela oitiva das testemunhas, conforme Id. 1612107, admitindo a produção de provas requeridas pelo sindicado, determinando sua intimação para proceder a indicação de 08 (oito) testemunhas. O magistrado informou o rol de testemunhas no Id. 1630817.

Em petição juntada ao Id. 1636078, o magistrado sindicado requereu:

(1)
a expedição de ofício às companhias aéreas, para que fossem prestadas informações acerca de eventuais viagens feitas pela magistrada Natasha Veloso de Paula Amaral de Almeida, entre janeiro/2021 e dezembro/2021, para esclarecimentos dos fatos controversos de que a r. juíza se ausentava com frequência de suas atividades, assim como da Comarca de Itaituba/PA, sem prévia comunicação;

(2)
abertura de procedimento criminal para apuração das acusações da magistrada Natasha Veloso de suposta corrupção envolvendo o magistrado sindicado. Requereu, ainda, em caso de restar provada sua inocência, fosse a magistrada Natasha Veloso processada por denunciação caluniosa;

(3)
intimação dos advogados que identificou como
Dr. Alessandro
e
Dra. Cristina
, dos advogados das partes envolvidas no processo desaparecido, principalmente dos advogados do executado, bem como dos demais servidores lotados na Comarca de ltaituba/PA, à época dos fatos;

(4)
oitiva do advogado José Luiz de Sousa.

As deliberações da Ata de Instalação e Deliberação Id. 1534514 foram cumpridas, conforme Id. 1633310.

Nos dias previamente designados, as oitivas foram realizadas (Ids. 1638141 e seguintes). No documento Id. 1640660, consta petição protocolizada pelo magistrado sindicado apresentando novos pedidos, requerendo a oitiva dos advogados Dr. Bruno Roberto de Souza - OAB/PA 13.025, Dr. José Luiz de Sousa - OAB/PA 12.993; Dr. Alessandro Campos - OAB/PA 15.291; Dra. Gabriela Sagama - OAB/PA 27.774; e, ainda, a juntada da ficha de ponto da servidora Regiane Barretos, no período de 01/07/2021 a 30/08/2021, assim como, de todos os servidores lotados no gabinete da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba/PA, incluindo estagiários, bem como reiterando os pedidos constantes em Id. 1636078.

No dia 24/06/2022, foi realizada a oitiva das testemunhas indicadas (Ids. 1641782 e seguintes).

Na ata de deliberação da comissão sindicante, em Id. 1642095, foi determinado:
(1)
expedição de memorando a Exma. Desa. Corregedora-Geral de Justiça, à época, solicitando a prorrogação de prazo para a conclusão da sindicância;
(2)
juntada de cópia integral dos autos dos processos n. 0801716-58.2021.814.0024 (
ação penal em que é réu Edney Ramos da Silva
) e n. 0802077-75.2021.814.0024 (
pedido de revogação de prisão preventiva de Edney Ramos ajuizada como ação autônoma durante o plantão judicial
);
(3)
expedição de ofício ao magistrado da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA para que juntasse aos autos cópia dos documentos cadastrados no sistema Libra sob os n.°s 210133935669 e 20210138718351, protocolizados em 09/07/2021 e 15/07/2021 e vinculados ao processo desaparecido da Unidade;
(4)
designação da oitiva da servidora Natiele Dobrovoski Nascimento, dos advogados Bruno Roberto Souza, Elineke Conceição Lameira Leite e da ex-estagiária Maria Lia Farias e, ainda, da reinquirição da servidora Edna Luzia Leite Santos;
(5)
designação da oitiva do magistrado José Gomes Filho.

Na mesma ocasião, deliberou-se, também, pelo indeferimento da diligência requerida pelo sindicado quanto à expedição de ofício às companhias aéreas (Id. 1636078); sendo determinada
:

1)
a expedição de oficio ao Serviço de Cadastro de Magistrados, para que informasse os períodos de afastamento da magistrada Natasha Veloso de Paula Almeida, entre os meses de janeiro e dezembro do ano de 2021 e, as datas em que o magistrado Jacob Arnaldo Campos Farache respondeu pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA, nos meses de janeiro a dezembro de 2021;

2)
solicitação ao advogado Thiago Passos Brasil para que informasse os números dos Recursos interpostos pelas partes dos autos n.° 0010208-82.2015.814.0024, tendo em vista que, conforme informou em depoimento perante a comissão (Id 1646475), nestes Recursos há
(1)
cópia de todos os comprovantes de depósitos realizados pela executante referentes à adjudicação do bem objeto dos autos, e ainda
, (2)
cópia de 70% dos autos físicos n. 0010208-82.2015.814.0024;

3) solicitação da escala de plantão da Comarca de Itaituba/PA, nos meses de maio a junho de 2021;

4) indeferimento do pedido de abertura de procedimento criminal;

5) intimação da defesa do magistrado sindicado para indicação dos dados completos do advogado identificado como “Dr. Alessandro”;

6) indeferimento do pedido constante do item 3, na petição Id. 1636078, em que a defesa requereu a intimação dos advogados das partes envolvidas no processo desaparecido e dos servidores, considerando-se que a defesa sequer indicou o nome das pessoas a que se referia no pedido e, por fim,

7) solicitação ao Serviço de Cadastro de Magistrados deste Tribunal dos nomes dos Juízes de Direito que estavam respondendo pelas Varas da Comarca de Itaituba/PA (1ª e 2ª Varas Cíveis e Vara Criminal), nos meses de maio e junho de 2021.

A oitiva das testemunhas foi realizada, conforme Ids. 1645337 e seguintes.

Em 28/06/2022, houve juntada de cópia dos autos n. 0801716-58.2021.814.0024, ação penal em que é réu Edney Ramos da Silva e n. 0802077-75.2021.814.0024, pedido de revogação de prisão preventiva do referido réu, ajuizada como ação autônoma durante o plantão judicial (Ids. 1649642 e 1649644).

No Id. 1655478 foi protocolizada petição subscrita pela advogada do magistrado sindicado, com pedido de reconsideração dos requerimentos indeferidos na ata de deliberação Id. 1636221.

A testemunha Natiele Dobrovoski Nascimento foi ouvida (Id. 1662504 e seguintes). A testemunha Edna Luzia Santos foi reinquirida conforme Id. 1662588 e seguintes. O advogado Bruno Roberto foi ouvido conforme se pode observar nas mídias Id. 1662633 e seguintes. A advogada Elineke Leite foi ouvida em Id. 1662976 e seguintes. A ex-estagiária Maria Lia foi ouvida em Id. 1664477 e seguintes.

Na ata Id. 1664613 houve deliberação da comissão, para que fosse providenciada a juntada de cópia integral dos autos dos processos n. 0801249-50.2019.814.0024 e n. 0802496- 32.2020.814.0024, referidos em depoimento pela testemunha Bruno Roberto de Souza; pela oitiva dos advogados Alessandro Campos e José Luiz de Sousa e dos magistrados José Gomes Filho, lb Sales Tapajós, José Leite de Paula Neto, Bruno Felippe Espada e do Promotor de Justiça Ítalo Costa Dias; e, ainda, pela oitiva dos servidores Edmilson de Araújo Júnior, Larissa Simão, Ivan Moura e Edvandro Santos.

Em 01/07/2022, foi juntada a Portaria n.° 156/2022-CGJ, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 04/07/2022, prorrogando por 30 (trinta) dias o prazo para a conclusão dos trabalhos relativos à presente sindicância administrativa (Id. 1669295).

Informações prestadas pelo Serviço de Cadastro de Magistrados deste Tribunal foram juntadas no Id. 1686354.

As escalas de plantão da Comarca de Itaituba, dos meses de maio e junho/2021, foram juntadas no Id. 1686375.

Informações prestadas pelo advogado Thiago Brasil foram juntadas no Id. 1721143. Oitiva do advogado Alessandro Campos consta nas mídias Id. 1721642 e seguintes. Oitiva dos magistrados José Gomes Filho, lb Sales Tapajós, José Leite de Paula Neto, Bruno Felippe Espada e do Promotor de Justiça Ítalo Costa Dias constam no Id. 1721889 e seguintes. Oitiva do servidor Edmilson Fernandes em Id. 1726919 e seguintes. Oitiva do advogado José Luiz de Sousa em Id. 1727157 e seguintes. Oitiva da testemunha Larissa Simão em Id. 1727374 e seguintes. No Id. 1744337 o magistrado sindicado requereu a remarcação de audiência de oitiva de testemunha do dia 28/07/2022 para o dia 03/08/2022, o que foi deferido, conforme despacho Id. 1747031.

Em 27/07/2022, foi certificado o cumprimento das deliberações constantes da Ata de Deliberação Id. 1642095.

Foi expedido mandado de intimação das testemunhas Ivan Moura e Edvandro Santos, conforme Id. 1765288.

A testemunha Edvandro Santos comunicou a impossibilidade de participar da audiência designada (Id. 1776564), tendo sido mantida a data, conforme despacho Id. 1776572.

Em 01/08/2022, foi juntada a Portaria n° 162/2022-CGJ, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 02/08/2022, reconduzindo a comissão constituída para processar a sindicância administrativa (Id. 1784839).

No Id. 1799663, foi juntada manifestação da lavra do Juiz de Direito José Leite de Paula Neto, em resposta à deliberação contida em Id. 1642095.

A oitiva dos servidores Edvandro Santos e Ivan Moura foi realizada conforme Id. 1819025 e seguintes.

Em 04/08/2022, foi realizado o depoimento do magistrado sindicado, constante nos arquivos das mídias Id. 1819159 e seguintes, bem como foi determinado, pela Juíza Presidente da comissão, o encerramento da instrução, concessão de prazo para apresentação de memoriais e conclusão do feito para elaboração de relatório final, como consta do termo de audiência (Id. 1806560).

Em 11/08/2022, houve juntada de resposta apresentada pelo Serviço de Cadastro de Magistrados informando os períodos em que o magistrado sindicado respondeu pelo Juizado Especial Adjunto da Comarca de Itaituba/PA entre os meses de julho/2020 a outubro/2021 (Id. 1829911).

Foram apresentados memoriais pelo magistrado sindicado no Id. 1847435.

Por meio da Portaria n° 193/2022-CGJ, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 06/09/2022, a comissão sindicante foi redesignada para dar continuidade, pelo prazo necessário a conclusão dos trabalhos (Id. 1929874).

Encerrada a instrução, a comissão sindicante apresentou relatório final (id 2086518).

Consta do relatório conclusivo lavrado pela comissão sindicante que, após a instrução e colheita de depoimentos, não vislumbrou nos autos indícios capazes de concluir pela possível interferência do magistrado Jacob Arnaldo Campos Farache nas decisões judiciais de outros magistrados atuantes das Varas da Comarca de ltaituba/PA. Assim como, registrou que a suposta “
prática de atos de corrupção
” por parte do sindicado não foi sustentada nos depoimentos prestados, não tendo sido mencionada qualquer situação concreta ou processo específico em que tal conduta pudesse ser de fato verificada, ainda que indiciariamente.

No entanto, a comissão

apresentou manifestação pela propositura de abertura de Processo Administrativo Disciplinar perante o Egrégio Tribunal Pleno, em face do magistrado Jacob Arnaldo Campos Farache, para melhor apuração dos eventos e condutas, em tese, atribuídas ao magistrado e indicativos de suposta violação aos deveres de imparcialidade, impessoalidade, prudência,

favorecimento à partes e advogados e infringência aos deveres funcionais da Magistratura previstos no Código de Ética da Magistratura Nacional, especialmente os artigos 1°, 8°, 9°, 24 e 37 c/c o artigo 35, I da Lei Complementar 35/79, especificamente relacionadas à:

(1)
emissão de 06 (seis) guias de depósito nos autos do processo n.° 0001998-52.2006.814.0024 e apenso de n.º 00010208-82.2015.814.0024, antes do desaparecimento dos 07 (sete) volumes que os compunham, além da posterior determinação de juntada de guias pagas aos autos, que totalizavam o valor total de aproximadamente R$3.000.000,00 (três milhões de reais), sem observar as formalidades legais.

(2) ordem de soltura do réu Edney Ramos da Silva, conciliador do Juizado de Itaituba/Pa, após pedido de revogação de prisão preventiva na ação autônoma n° 0802077-75.2021.8.14.0024, quando já tramitavam
(a)
Ação Penal na Vara Criminal e
(b)

Habeas Corpus
no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com pedido de liminar indeferido.

Outrossim, a comissão ressaltou a necessidade de instauração de Pedido de Providências em autos apartados, a fim de apurar as alegações do magistrado Jacob Arnaldo Campos Farache em relação à Juíza de Direito Natasha Veloso de Paula Amaral de Almeida, de ausência as atividades na Comarca de ltaituba/PA, conforme declarações constantes dos Ids. 2055376 e 2055380.

A referida sugestão foi acolhida por este Corregedor-Geral de Justiça na decisão Id. 2514806 proferida nestes autos, provocando a autuação do pedido de providências n.º 0001501-93.2023.2.00.0814 (Certidão Id. 2728267).

No bojo da mesma decisão acima mencionada, este Corregedor-Geral de Justiça,
converteu o relatório conclusivo
apresentado pela comissão sindicante em Id. 2086518
em peça acusatória
e determinou a notificação do magistrado sindicado a fim de que apresentasse
defesa prévia
, no
prazo de 15 (quinze) dias
, na forma do que preconiza o artigo 14 da Resolução n.º 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça.

Deste modo, o magistrado Jacob Arnaldo Campos Farache apresentou sua peça defensiva em Id. 2837912, alegando, em síntese, a inexistência de condutas irregulares, além de enfatizar que não resta qualquer indício de que tenha violado algum dos deveres dos Magistrados ou o Código de Ética da Magistratura, principalmente aqueles concernentes ao artigo 35, inciso I da LOMAN e aos artigos 4º, 5º, 6º e 7º do Código de Ética, atuando em observância e respeito ao princípio da independência e clamando, portanto, pelo arquivamento da presente sindicância administrativa apuratória.

Por fim, concluo, relatando a título informativo, que no dia 23 de junho do ano corrente, após instrução e diligências realizadas nos autos do pedido de providências n. 0001501-93.2023.2.00.0814, instaurado para verificar as alegações de supostas ausências reiteradas da Comarca de Itaituba pela magistrada Natasha Veloso de Paula Amaral de Almeida, proferi decisão determinando a instauração de sindicância administrativa, para a
puração de eventual falta disciplinar da magistrada, ante a inobservância, em tese, de deveres funcionais estabelecidos, inicialmente, no artigo 93, VII da Constituição Federal e posteriormente, no inciso V do artigo 35 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional e recentemente, na Resolução n.º 01/2023-TJPA que alterou a Resolução n.º 22/2017-TJPA.

Através da Portaria n. 093/2023-CGJ, publicada no Diário de Justiça Eletrônico de 29/06/2023, foram delegados poderes à Exma. Sra. Silvia Mara Bentes de Souza Costa, Juíza Auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça, para presidir a apuração. A referida Sindicância foi autuada sob registro PJECOR n. 0002444-13.2023.2.00.0814 e se encontra em fase de instrução.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA VANIA FORTES BITAR:

Adoto como Relatório o proferido pelo Exmo. Corregedor-Geral de Justiça.

T
rata-se de Proposta de Abertura de Processo Administrativo Disciplinar apresentada pelo Exmo. Corregedor-Geral de Justiça, em face do magistrado
JACOB ARNALDO CAMPOS FARACHE, Juiz Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de ltaituba, após a conversão em peça acusatória do relatório conclusivo apresentado pela Comissão Sindicante nos autos da Sindicância Administrativa instaurada pela Portaria nº 104/2022-CGJ.

Em síntese, o feito em comento
originariamente
tratava-se de
Sindicância Investigativa
instaurada pela Portaria nº 149/2021-CGJ, para apuração do desaparecimento do processo nº 0001998-52.2006.8.14.0024 e apenso nº 0010208-82.2015.8.14.0024, que possuem sete volumes e tramitam na 2a Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba.

Encerrados os trabalhos da Comissão Sindicante naquele primeiro procedimento, esta concluiu em seu relatório que
“Após análise de todos os documentos e dos depoimentos prestados pelas testemunhas, não foi possível à comissão de sindicância a obtenção de indícios que pudessem sinalizar o possível paradeiro do processo 0001998-52.2006.814.0024 ou sobre quem teria sido responsável pelo seu desaparecimento”.

Contudo, em que pese a referida apuração não ter logrado angariar informações acerca do objeto da investigação, a saber, o desparecimento do aludido processo nº 0001998-52.2006.8.14.0024 e apenso nº 0010208-82.2015.8.14.0024, concluiu pela
necessidade de instauração de Sindicância Administrativa

“a fim de apurar a conduta do magistrado Jacob Arnaldo Campos Farache tendo em vista que, de acordo com os elementos iniciais apurados nestes autos, há necessidade da realização do devido levantamento das informações e indícios concretos que tangenciaram não apenas o desaparecimento do processo objeto da presente sindicância investigativa, mas podem ter importado em interferências violadoras dos deveres impostos ao magistrado, indicativas, a princípio, da infringência do art. 35,
I,
da Lei Complementar 35/1979, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional e do Código de Ética da Magistratura Nacional”
.

Na referida investigação, apontou a Comissão Sindicante a necessidade de melhor apurar dois fatos que poderiam conter indícios de infração de dever funcional por parte do magistrado, especificamente:

1)

A determinação do magistrado à Secretaria da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba de impressão das guias de depósito judicial referentes ao feito nº 0001998-52.2006.8.14.0024, sem petição das partes, bem como a devolução das guias pagas e determinação à diretora de Secretaria da unidade a juntada dos comprovantes aos autos mediante certificação, sem o respectivo peticionamento;

2)

a liberação de Edney Ramos da Silva, conciliador da comarca, em decisão proferida pelo magistrado sindicado durante o plantão criminal de 04/06/2021, o qual fora preso em flagrante no dia 11/05/2021, sob acusação do ilícito criminal descrito no art. 296, §1º, III, do Código Penal Brasileiro, cujo processo tramitava na Vara Criminal da comarca, registrado sob o n° 0801716-58.2021.8.14.0024.

Portanto, delimitados os fatos objeto de apuração, foi
instaurada
Sindicância Administrativa pela Portaria nº 104/2022-CGJ,
cujo resultado dos trabalhos encontra-se consolidado no
relatório conclusivo convertido em Peça Acusatória
pelo Exmo. Corregedor-Geral, o qual fundamenta a presente proposta de instauração de processo disciplinar.

No referido
relatório conclusivo
, a Comissão Sindicante apresentou o resultado da apuração nos seguintes termos,
verbis
:

“3— CONCLUSÃO:

Nesse sentido, após toda a instrução realizada e o que dos autos consta,
não se vislumbrou nos depoimentos indícios capazes de concluir pela possível interferência do Magistrado Jacob Farache nas decisões judiciais de outros Magistrados
das Varas da Comarca de ltaituba. Assim como,
não restou comprovado indiciariamente, a prática de atos de corrupção por parte do Magistrado
.

No entanto, especialmente, a fim de serem assegurados ao Magistrado sindicado amplo contraditório e ampla defesa,
a comissão sindicante entende que os fatos merecem melhor apuração pela via de Processo Administrativo Disciplinar
.

Se faz necessário melhor apurar a atuação do Magistrado sindicado no que concerne aos indícios de violação aos deveres de imparcialidade, impessoalidade, prudência e a evitar favorecimento a partes e advogados e se houve infringência aos deveres funcionais da Magistratura previstos no Código de Ética da Magistratura, especialmente os artigos 1°, 8°, 9°, 24 e 37 c/c o art. 35, I da Lei Complementar 35/79, por ocasião da emissão de 06 (seis) guias de depósito nos autos n° 0001998-52.2006.814.0024/apenso de n. 00010208-82.2015.814.0024 e ajuntada de guias pagas no valor total de aproximadamente R$ 3.000.000,00 (três milhões) de reais.

Necessário ainda, melhor apurar os fatos que culminaram na soltura de réu em pedido de revogação de prisão preventiva em ação autônoma n. n° 0802077-75.2021.8.14.0024, quando já tramitava ação penal na Vara Criminal, e
habeas corpus
em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com pedido de liminar indeferido.”

(Grifos nossos)

De plano, sobressai a aparente contradição entre a declaração de não haver (textuais) “
indícios capazes de concluir pela possível interferência do Magistrado Jacob Farache nas decisões judiciais de outros Magistrados”
, bem como “
não restou comprovado indiciariamente, a prática de atos de corrupção por parte do Magistrado”

e a conclusão pela necessidade de instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do magistrado, para prosseguimento da
apuração dos mesmos fatos objeto da sindicância administrativa
em comento, que concluiu pela ausência de indícios de ocorrência das referidas infrações funcionais por parte do magistrado sindicado.

Portanto, se os referidos fatos foram objeto de apuração em sindicância administrativa em face do magistrado,
tendo a apuração concluído pela inexistência de indícios de prática de infração funcional,

não há subsídios para prosseguir com o aprofundamento das apurações por meio de processo administrativo disciplinar
, em razão da
ausência de justa causa
.

Nos termos do entendimento do Conselho Nacional de Justiça,
é inadmissível a instauração de procedimento disciplinar quando inexistentes indícios ou fatos que demonstrem que o Magistrado tenha descumprido deveres funcionais ou incorrido em desobediência às normas éticas da magistratura
.

Com efeito, os procedimentos disciplinares não podem ter prosseguimento em hipóteses relacionadas com simples ilações e referências genéricas, pois
a instauração de PAD pressupõe que as imputações tenham sido respaldadas por provas ou indícios suficientes
, que evidenciem a prática de condutas ilícitas por parte do Magistrado.

Nesse sentido,
a demonstração de justa causa é requisito essencial para a instauração de PAD
, conforme
reiterada jurisprudência do Conselho Nacional de Justiç
a:

RECURSO ADMINISTRATIVO EM RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR.
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA O PROSSEGUIMENTO
DO FEITO.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há nos autos elementos mínimos para a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, uma vez que o representante não especificou quais os processos, não identificou os magistrados supostamente envolvidos e nem apresentou elementos que demonstrem a plausibilidade das alegações, conforme determina o art. 15, § 2º, do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional. 2.
Nos termos do entendimento do Conselho Nacional de Justiça, é inadmissível a instauração de procedimento disciplinar quando inexistentes indícios ou fatos que demonstrem que o Magistrado tenha descumprido deveres funcionais ou incorrido em desobediência às normas éticas da magistratura
. 3. Os procedimentos disciplinares não podem ter prosseguimento em hipóteses circunscritas a simples ilações e referências genéricas, pois
a instauração de PAD pressupõe que as imputações tenham sido respaldadas por provas ou indícios suficientes, que evidenciem a prática de condutas ilícitas por parte do Magistrado
. 4.
A demonstração de justa causa é requisito essencial para a instauração de PAD, conforme reiterada jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça
. 5. Recurso Administrativo a que se nega provimento.

(CNJ - RD: 00019076820222000000, Relator: MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 13/05/2022)

RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS INDICATIVOS DA OCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. FALTA DE JUSTA CAUSA
.

1.
Os procedimentos disciplinares não podem ter prosseguimento em hipóteses circunscritas a simples ilações e referências genéricas, sendo requisito essencial para a instauração de PAD a demonstração de justa causa
.

2. Na espécie,
não tendo sido as imputações de desvios funcionais respaldadas por provas ou indícios suficientes que evidenciem a prática de condutas ilícitas por parte do (s) magistrado (s), deve ser mantido o arquivamento da Reclamação Disciplinar
.

3. Recurso administrativo não provido.

(CNJ - RA – Recurso Administrativo em RD - Reclamação Disciplinar 0000657-34.2021.2.00.0000 - Rel. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 88ª Sessão Virtual - julgado em 11/06/2021).

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. APURAÇÃO SATISFATÓRIA PELA CORREGEDORIA LOCAL. FATO QUE NÃO CONSTITUI INFRAÇÃO DISCIPLINAR.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO PROVIDO.

1.
Não há indícios que demonstrem que o magistrado tenha descumprido seus deveres funcionais ou incorrido em desobediência às exigências éticas da magistratura, motivo pelo qual não há subsídios para prosseguir com o aprofundamento das apurações por meio de processo administrativo disciplinar, em razão da ausência de justa causa.

2. Recurso Administrativo não provido.

(CNJ - RA – Recurso Administrativo em RD - Reclamação Disciplinar 0000432-82.2019.2.00.0000 - Rel. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 86ª Sessão Virtual - julgado em 14/05/2021).

(
grifos nossos
)

Na hipótese, os fatos concernentes aos objetos da apuração restaram suficientemente esclarecidos durante a sindicância administrativa, bem como na Defesa Prévia apresentada pelo magistrado em face da Peça Acusatória, não apontando para indícios mínimos de infração de deveres funcionais, senão vejamos:

Quanto à emissão das guias de pagamento referentes ao processo n° 0001998-52.2006.814.0024 e sua apresentação em Secretaria
, restou esclarecido pelo próprio advogado da parte exequente, Dr. Thiago Brasil, perante a comissão de sindicância administrativa (ID/PJE nº 1646467 e 1646468), que o causídico foi o responsável pela emissão das guias em seu escritório e ele as entregou para as partes pessoalmente, tendo seu cliente pago as referidas guias (referentes à adjudicação de um imóvel rural em hasta pública) e as levado com os respectivos comprovantes diretamente ao protocolo do fórum, desacompanhadas de petição.

Tal declaração coaduna-se com o depoimento do servidor Ivan de Sousa, Secretario da Direção do Fórum (ID/PJE nº 1819094), no sentido de que durante as férias do servidor responsável pelo protocolo, no mês de julho de 2021, o serviço de protocolo teve seu horário reduzido, sendo as petições protocoladas após as 14horas recebidas na Secretaria do Fórum, mediante protocolo manual, eventualmente inclusive sendo recebidas pelo segurança do fórum.

Tais declarações corroboram os esclarecimentos prestados pelo magistrado sindicado no sentido que, na qualidade de Diretor do Fórum, teve ciência de guias e comprovantes de pagamento que estavam na Secretaria do Fórum, desacompanhadas de petição, tendo as encaminhado para Secretaria da unidade judiciária e orientado aos servidores da unidade que certificassem o fato e juntassem os documentos aos autos, o que não foi realizado pois a magistrada responsável pela unidade possuía entendimento diverso,

fato que não indica
primo ictu oculi
nenhum favorecimento às partes ou infração do dever de imparcialidade, mas, ao revés, denota medida regular de gestão do fórum.

Em sentido contrário à versão aduzida pelo magistrado sindicado, necessário apontar que a diretora de Secretaria da unidade, Natiele Nascimento, aduziu perante a Comissão Sindicante que houve pedido direto do magistrado à servidora para emissão das guias, tendo o magistrado, em sua Defesa Prévia, retorquido que acredita haver confusão entre dois momentos distintos, pois não pediu a emissão das guias, apenas a juntada dos comprovantes de pagamento que se encontravam na Secretaria do Fórum.

Ainda acerca da emissão de guias de deposito judicial, necessário apontar que sua emissão não exige formalidade, podendo ser feitas pelo interessado diretamente pelo site do Tribunal, como o advogado das partes declarou que assim o fez, bem como a servidora Natiele Dobrovski Nascimento confirmado (ID/PJE nº 662504 e seguintes) que gerava na Secretaria guias para terceiros, inclusive advogados, e que era uma prática comum tal procedimento, inclusive em caso de emissão de novas guias quando vencidas as anteriores.

E ainda, deve-se apontar que se revela prudente a orientação do magistrado de certificação e juntada dos referidos documentos deixados na Secretaria do Fórum desacompanhados de petição, uma vez que, na hipótese, os comprovantes em questão restaram extraviados após seu ingresso na Secretaria da unidade judiciária, o que não acarretou maiores prejuízos às partes, uma vez que o processo foi restaurado, sendo a comprovação do pagamento realizada pela juntada aos autos dos extratos da subconta do processo.

Portanto, o que se constata é que, após a devida apuração dos fatos referentes à
emissão das referidas guias de pagamento e sua apresentação em Secretaria
,
não se vislumbram indícios de infração de deveres funcionais imputável ao magistrado sindicado, não havendo justa causa para instauração de PAD para nova apuração do mesmo fato
.

De mesmo modo, no que concerne à
liberação do preso Edney Ramos da Silva, conciliador da comarca, em decisão proferida pelo magistrado sindicado durante o plantão criminal de 04/06/2021
, restou esclarecido pelo magistrado sindicado que, de fato, possui entendimento jurisdicional que
o pedido de revogação da custódia submetido à sua apreciação se enquadrava nas hipóteses previstas

na Resolução nº 16/2016 que permitem o conhecimento do pedido em sede de plantão judicial
, tendo esclarecido satisfatoriamente tal entendimento na própria decisão liberatória,
verbis
:

“Inicialmente, entendo que o pedido de revogação formulado pela defesa se trata de matéria objeto de plantão, haja vista que a Resolução nº 16/2016, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), é cristalina quando afirma em seu artigo 1º, inciso V, que as medidas urgentes de natureza cível e criminal, que possam resultar em risco grave deverão ser analisadas em regime de plantão, a saber:

“V - medidas urgentes de natureza cível ou criminal que não possam ser realizadas no horário normal de expediente ou
em situação cuja demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação
;”

Logo, entendo que o pedido formulado pela defesa deve ser apreciado por este juiz plantonista, pois envolve a liberdade um cidadão com a possível contaminação do CORONAVÍRUS no ambiente prisional de Itaituba. Passo a análise do mérito propriamente dito.”

(
Grifo no original
)

Portanto, deve-se ressaltar, no que concerne ao mérito da referida decisão judicial, que se revela adequadamente fundamentada, restando impossível sua supervisão em sede disciplinar, conforme remansosa jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça,
verbis
:

RECURSO ADMINISTRATIVO EM RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR.
PRETENSÃO DE EXAME DE MATÉRIA JURISDICIONAL
. ART. 103-B, § 4º, DA CF.
IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição federal,
a via correcional se restringe "ao controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes
". 2. As alegações “de erro de procedimento (error in procedendo) e erro de julgamento (error in judicando) impedem a atuação correcional, pois carregadas de conteúdo jurisdicional” (CNJ – RD – Reclamação Disciplinar – 0000784-74.2018.2.00.0000 – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – 275ª Sessão ordinária – j. 07/08/2018). Nesses casos, deve a parte valer-se dos meios processuais adequados, não cabendo a intervenção do Conselho Nacional de Justiça. 3. A questão da suposta parcialidade do julgador configura matéria jurisdicional que não se insere nas atribuições da Corregedoria Nacional de Justiça. Com efeito, se há suspeição dos julgadores, esta deve ser discutida nos instrumentos existentes na legislação e vocacionados a esse desiderato, que, inclusive, permite a produção probatória em determinados casos. 4. Recurso Administrativo a que se nega provimento.

(CNJ - RD: 00017084620222000000, Relator: MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 27/05/2022)

De fato, acerca do mérito das decisões judiciais, compete à parte interessada o manejo dos instrumentos processuais cabíveis, como ocorreu na hipótese, tendo o Ministério Público protocolado o recurso de Correição Parcial nº 0805079-28.2021.8.14.0000 em face da referida decisão, o qual restou não conhecido monocraticamente em 13/07/2021 pelo eminente Relator, Des. Mairton Marques Carneiro.

Frise-se ainda que, na vigência da custódia do réu Edney Ramos da Silva, sua Defesa impetrou, em 13/05/2021, o habeas corpus nº 0804266-98.2021.8.14.0000, cuja desistência pelo impetrante foi homologada em 17/06/2021 pelo douto Relator Des. Rômulo Nunes, após a superveniente concessão de liberdade provisória mediante fiança na decisão proferida pelo magistrado sindicado durante o plantão do dia 04/06/2021.

Do que se constata que, em razão da superveniência de fato novo, a saber, o réu ter apresentado sintomas de infecção por COVID-19 enquanto se encontrava encarcerado, a Defesa protocolou durante o plantão judicial da comarca o acima referido pedido de revogação da custódia, que foi conhecido e deferido pelo magistrado sindicado durante o plantão do dia 04/06/2021, conforme o entendimento por este esposado na decisão acima referida.

Portanto, uma vez que o mérito da matéria judicial transborda a apreciação em sede disciplinar, necessário tão somente aferir
se há indícios de parcialidade do magistrado ou indevida ingerência sobre a jurisdição do magistrado na Vara Criminal
da comarca, na qual o feito em questão tramitava, o que
não restou demonstrado, ainda que indiciariamente
, na apuração realizada durante a Sindicância Administrativa, devendo-se apontar que o magistrado sindicado esclareceu que, de fato, chegou a contatar o juiz da Vara Criminal para informar que liberaria o preso em decisão proferida no plantão judicial, mesmo sem ter qualquer obrigação de fazê-lo, tendo o magistrado da Vara Criminal, Dr. José Gomes Filho, declarado durante a sindicância (ID/PJE nº 1034796, 1034799 e 1726338) que não viu tal fato como ingerência em sua jurisdição, mas apenas a adoção de entendimento judicial diverso do seu pelo magistrado sindicado.

Não obstante, pode-se ainda acrescentar
não se revelar teratológico
o entendimento do magistrado sindicado, pois, na hipótese, havia a possibilidade de concessão de liberdade provisória mediante fiança, o que ocorreu, devendo-se apontar ainda que, na respectiva ação penal em face do ex-conciliador do fórum, foi proposto pelo Órgão Ministerial acordo de não persecução penal, devidamente homologado pelo juízo da Vara Criminal em 16/02/2023.

Do que se conclui que também restaram satisfatoriamente esclarecidos os fatos relacionados à
liberação do preso Edney Ramos da Silva, conciliador da comarca, em decisão proferida pelo magistrado sindicado durante o plantão criminal de 04/06/2021
, os quais não fornecem indícios de infração aos deveres funcionais por parte do magistrado, não podendo, portanto, subsidiar a instauração de processo disciplinar sendo patente a falta de justa causa para tal medida.

Portanto, uma vez que os fatos objeto da apuração na Sindicância
Administrativa instaurada pela Portaria nº 104/2022-CGJ restaram satisfatoriamente esclarecidos, não sendo constatados indícios de infração de deveres funcionais por parte do magistrado JACOB ARNALDO CAMPOS FARACHE, manifesto-me CONTRARIAMENTE À INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, em razão da patente ausência de justa causa para a medida, com o consequente ARQUIVMENTO da presente Peça Acusatória.

É como voto.

Belém, 20/02/2024